Tribunal: TJBA
Processo: 8021662-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021662-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: P. H. S. R. e outros Advogado(s): JEAN BISPO MOREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANÁLOGOS DE INSULINA) E INSUMOS (SENSOR FREESTYLE LIBRE). MENOR IMPÚBERE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS TÉCNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA COM CONDICIONANTES. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por menor impúbere, representado por sua genitora, contra ato omissivo da Secretaria de Saúde que negou o fornecimento de insulinas análogas (Glargina e Glulisina) e sistema de monitoramento flash de glicose. O impetrante alega a ineficácia do tratamento padronizado no SUS e risco de hipoglicemias severas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se a verificar a ilegalidade do ato administrativo de não fornecimento de tecnologia não incorporada, à luz da medicina baseada em evidências, da impossibilidade de substituição pelos fármacos do SUS e do preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pela jurisprudência superior (Tema 106/STJ e distinção dos Temas 6 e 1234/STF). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Negativa de fornecimento na via administrativa e Ilegalidade do ato: A recusa estatal viola o direito à saúde (art. 196, CF/88) quando o tratamento padronizado se mostra insuficiente para garantir a vida digna do paciente, configurando omissão inconstitucional frente à proteção integral da criança. 4. Imprescindibilidade clínica e Impossibilidade de substituição: O relatório médico fundamentado comprova que as alternativas terapêuticas do SUS falharam, causando sofrimento físico e risco de morte, justificando a excepcionalidade do fornecimento. 5. Comprovação de eficácia à luz da medicina baseada em evidências: A prescrição do sistema FreeStyle Libre e das insulinas análogas encontra respaldo técnico para o manejo da Diabetes Tipo visando prevenir sequelas irreversíveis. 6. Incapacidade financeira: A hipossuficiência do núcleo familiar está devidamente comprovada, evidenciando a impossibilidade de custeio privado da terapia de alto custo. 7. Necessidade de controle do trato sucessivo mediante apresentação semestral de laudo médico atualizado (Enunciado nº 02, I Jornada de Direito da Saúde CNJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: "1. O Estado tem obrigação de fornecer medicação e insumos não incorporados ao SUS quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e a ineficácia do tratamento convencional, observados os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STJ no Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ) e pelo STF no Tema 1.234 da Repercussão Geral. 2. A proteção do melhor interesse da criança (CF, art. 227) impõe ao Judiciário atuação firme diante da omissão estatal na prestação de saúde. 3. A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde fundamenta a concessão de mandado de segurança para fornecimento de medicação não incorporada ao SUS quando presentes os requisitos cumulativos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, 6º, 196, 197 e 227; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; CPC, arts. 139, IV, e 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 271.286 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 12/09/2000; STF, Tema 1.234 da Repercussão Geral, RE 1.366.243/SC; STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, RMS 24.197 PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010; TJGO, MS 52.391.289-22.2024.8.09.0000, Rel. Juíza Maria Antonia de Faria, publicado em 27/07/2024; TJSP, Agravo de Instrumento 2014926-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Djalma Lofrano Filho, julgado em 08/04/2024; TJRS, Agravo de Instrumento 70084666726, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, Terceira Câmara Cível, julgado em 18/03/2021; TJPE, Agravo de Instrumento 0019770-28.2022.8.17.9000, Rel. Des. Jorge Américo Pereira de Lira, julgado em 14/07/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA